Tribunal: TJBA
Processo: 8062924-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062924-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO ALEM JUNIOR

Advogado(s)
:
PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

AGRAVADO: SELECT INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO
. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
n.º

8062924-56.2024.8.05.0000
,
tendo como
agravante

FERNANDO ALEM JUNIOR

e
agravado

SELECT INVESTIMENTOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR